Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720609-64.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: VALBENOR COSTA ALMEIDA, PAROQUIA DE SAO BERNARDO, J C MENDES &amp; CIA LTDA - EPP, JETRO RAPOSO LIMA, ROSIMARY SA REIS E SILVA, MARIA DA CONCEICAO SENNA E SILVA DE MESQUITA, ALBERTO QUEIROZ CRUZ, ADALGISA DE MARIA DOMINICE PENHA, JOSE OASSI SOUSA MELO, ANA LUCIA GONZALEZ BOUCINHAS, RAIMUNDA PENHA GONZALEZ, JOSE TEIXEIRA LIMA, OTINI PEREIRA, ASSOCIACAO DAS IRMAS CAPUCHINHAS DE MADRE RUBATTO, LEONIDAS SANTOS FILHO, AUREA FRAZAO DE MELO E ALVIM FRANCA, LAZARO RAIMUNDO DOS SANTOS, AURINO PENHA GONZALEZ, EDILSON BALDEZ DAS NEVES, RAIMUNDO CAMPELO BORRALHO DESPACHO Esta Presidência, à ID 16691084, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 23884647) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse suspenso, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidades que a diferenciam daquela tratada especificamente no referido paradigma. Inicialmente, tal matéria não foi devidamente prequestionada. Cumpre consignar, também, que a tese da legitimidade no âmbito da ação civil pública que originou o presente cumprimento de sentença já foi objeto de julgamento em sede de repetitivos. Por fim, o julgado do STF vem sendo apreciado sob o enfoque do Sistema Financeiro Habitacional, que não é o caso dos autos. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014